Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-09.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Anulação de auto de infração de trânsito – Infração cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir – Alegação de não envio das notificações, bem como de a infração ter sido cometida por terceiro – Alteração de endereço não informada ao órgão de trânsito – Elementos dos autos que demonstram a regularidade do procedimento referente à autuação em questão

Ementa:
Mandado de Segurança – Anulação de auto de infração de trânsito – Infração cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir – Alegação de não envio das notificações, bem como de a infração ter sido cometida por terceiro – Alteração de endereço não informada ao órgão de trânsito – Elementos dos autos que demonstram a regularidade do procedimento referente à autuação em questão - Ausência de nulidade – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006353-09.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FABIANO DE
JESUS, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006353-09.2016.8.26.0348 -Voto no 27.450/20
2
VOTO No 27.450/20
APELAÇÃO No 1006353-09.2016.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: FABIANO DE JESUS
APELADOS:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MAUÁ
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: DIRETOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE TRÂNSITO DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ
Ementa: Mandado de Segurança Anulação de auto de infração de
trânsito Infração cometida durante o período de suspensão do
direito de dirigir Alegação de não envio das notificações, bem
como de a infração ter sido cometida por terceiro Alteração de
endereço não informada ao órgão de trânsito Elementos dos
autos que demonstram a regularidade do procedimento referente à
autuação em questão - Ausência de nulidade
Sentença
denegatória da segurança Desprovimento do recurso, mantida a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de mandado de segurança, objetivando o impetrante a
anulação de procedimento administrativo que culminou na cassação do direito de
dirigir, seguindo-se com o desbloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação.
A r. sentença de fls. 150/153, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante, pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público aduziu inexistência de interesse para atuar no
caso concreto, em razão de versar sobre direito disponível, envolvendo partes
maiores e capazes (fls. 145).
É o relatório.
II O recurso, “data vênia”, não merece acolhimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006353-09.2016.8.26.0348 -Voto no 27.450/20
3
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a denegação da segurança, nos
seguintes termos:
“Com efeito, aduz o autor que a infração registrada durante o
período em que cumpria suspensão do direito de dirigir não foi por ele cometida,
mas sim por terceira pessoa, esclarecendo que não teria sido notificada para
indicação de condutor.
Afasto a preliminar de decadência, cujo prazo não flui a partir da
data da infração questionada. Verifica-se a interposição de recurso administrativo
pelo impetrante contra a infração imposta em 05.01.2016, com julgamento em
01.08.2016 (fls. 96), tendo a presente ação sido ajuizada em 16.07.2016. Não se há
falar, portanto, em decadência.
Por outro lado, observa-se que a multa que gerou a instauração de
procedimento para cassação da CNH do impetrante, foi lavrada pelo Município de
Mauá, motivo pelo qual não se há sustentar ilegitimidade, pois responsável pela
validade da multa lavrada.
No mérito, a pretensão não merece guarida. Com efeito, insurge-se o
impetrante contra o procedimento administrativo instaurado para cassar o seu
direito de dirigir, com base do art. 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Alega
que a infração que originou o processo administrativo não foi cometida por ele,
mas por outra pessoa que estava conduzindo o veículo na ocasião, sendo que não
teria indicado o condutor porque não foi notificado.
Entretanto, os documentos acostados, não impugnados pelo
demandante, demonstram o encaminhamento de notificação ao impetrante.
Convém salientar que o auto de infração lavrado por autoridade
competente goza de presunção de legitimidade, que, nas palavras do D. Celso
Antônio Bandeira de Mello é a “qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006353-09.2016.8.26.0348 -Voto no 27.450/20
4
verdadeiros e conformes ao direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor
deles uma presunção juris tantum de legitimidade” (Curso de Direito
Administrativo, p. 419, Malheiros, 27a ed.). Assim, de acordo com o mesmo autor:
“... o ato administrativo quer seja impositivo de uma obrigação, quer seja
atributivo de uma vantagem, é presumido como legítimo...” (Curso de Direito
Administrativo, p. 421, Malheiros 27a ed.).
Não bastasse isso, competia ao impetrante a indicação do condutor do
veículo na ocasião da infração de acordo com as regras estabelecidas, tendo em
vista que é o proprietário do veículo a pessoa que responde legitimamente pela
infração de trânsito com o recebimento da notificação no endereço que comunicou
ao DETRAN, nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro:“Art.
257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e
deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste
Código.(...)§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do
veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-
lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será
considerado responsável pela infração”.
Dos autos resulta a evidência de que todas as etapas e regras
previstas no CTB e nas Resoluções do CONTRAN foram satisfatoriamente
cumpridas, nada podendo ser revisto no âmbito judicial, já que na hipótese dos
autos nenhum abuso ou ilegalidade podem ser imputados às autoridades coatoras.
“Mandado de Segurança. Impetrante que tem cassado seu direito de
dirigir, após procedimento administrativo. Impetração que busca a devolução da
Carteira Nacional de Habilitação CNH, ao fundamento de que não seria de sua
responsabilidade do impetrante proprietário, e sim de terceiros, a prática das
infrações que ensejaram a cassação do direito de dirigir, por cometidas em período
no qual suspenso o mesmo direito. Sentença denegatória do mandamus que se
mantém. Descumprimento do artigo 257, § 7o, do CTB, a gerar a presunção de que
responde o proprietário pelas infrações. Recurso improvido, mantida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006353-09.2016.8.26.0348 -Voto no 27.450/20
5
que denegou a segurança.” (TJSP, Apelação no 0007159-49.2011.8.26.0053, Rel.
Des. Aroldo Viotti, j. 4.6.12,v.u.).
Outrossim, convém lembrar que é sabido que a presunção de
veracidade e legitimidade é atributo dos atos administrativos. A presunção não
pressupõe certeza, não é inequívoca, mas sim uma hipótese a qual se reputa
verdadeira até que se prove o contrário. Então, diz-se que o ato é, a priori, legítimo
e verdadeiro.
Assim, tendo em vista que os documentos acostados, dotados de
presunção de legitimidade e veracidade, atestam o envio da notificação deforma
regular, e é ônus do administrado a providência de manter seu endereço atualizado
no seu cadastro, não há como considerar errada a notificação enviada, cujos
documentos acostados não foram impugnados pelo impetrante.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, condenando o
impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar a
impetrante em honorários advocatícios, pois incabível em mandado de segurança
(Súmula 512 do Egrégio Supremo Tribunal Federal).
P.I.C.”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados tem-
se que merece mantida a r. sentença denegatória da segurança, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator